Tribunal: TCU
Processo: 019.737/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 51/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 5o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.737/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abigail Rosa de Faria (XXX.638.067-XX); Abmael de Oliveira Marques (XXX.134.677-XX); Acidina Martins da Silva (XXX.625.517-XX); Adalgisa Silva Elias (XXX.967.631-XX); Adma Costa Brito Gomes (XXX.057.401-XX); Adriana Maria Cruz Luciano de Oliveira (XXX.883.007-XX); Aida Versiani Cintra (XXX.945.911-XX); Aide Borges da Silva (XXX.178.031-XX); Albertina Santos Camara (XXX.721.493-XX); Albertina Souza Gomes (XXX.459.500-XX); Alberto de Freitas (XXX.542.703-XX); Alice da Costa Silva (XXX.722.361-XX); Aliete Dantas Tavares (XXX.065.625-XX); Aline Rosa Botelho (XXX.014.557-XX); Aline Treiger (XXX.977.317-XX); Alvarina Silva Cardozo Pinto (XXX.168.877-XX); Alzira Maria de Oliveira de Andrade (XXX.390.207-XX); Ana Alves Pereira (XXX.198.277-XX); Ana Julia de Castro Severo (XXX.657.110-XX); Ana Leda Madruga Lima Costa (XXX.166.054-XX); Ana Luisa Picanco de Carvalho (XXX.799.812-XX); Ana Maria Farias da Silva (XXX.997.852-XX); Ana Maria Fonseca da Silva Rezende (XXX.499.327-XX); Ana Maria de Almeida (XXX.420.401-XX); Ana Nilce Lagrimante Amaral (XXX.000.107-XX); Ana Rosa Pinheiro de Oliveira Zozimo da Silva (XXX.804.237-XX); Ana Teles de Souza Renovato (XXX.721.931-XX); Anete de Castilho Moreira (XXX.300.177-XX); Anete de Souza Carvalho (XXX.785.977-XX); Angela Elisabeth Kuwer Rothen (XXX.698.580-XX); Angela Maria Duarte Santos (XXX.686.953-XX); Angela Maria Teixeira do Carmo (XXX.914.086-XX); Anna Maria Felix de Arruda Lima (XXX.685.327-XX); Antonia Maria Dantas Montenegro (XXX.031.921-XX); Antonia Rodrigues do Carmo (XXX.197.316-XX); Antonieta Farias da Silva (XXX.203.055-XX); Antonio Fortunato dos Santos (XXX.783.904-XX); Antonio Wanderley Goncalves Filho (XXX.085.574-XX); Aracy Barbosa Teixeira Tavares (XXX.356.807-XX); Arlete Michelena Goncalves (XXX.492.270-XX); Aurea Maria Farias Guerra Azevedo (XXX.359.030-XX); Barbara Geralda de Sousa Coelho (XXX.349.023-XX); Bartolomeu Rodrigues de Souza (XXX.677.857-XX); Beatriz Domingues Nascimento (XXX.231.560-XX); Benedita Olivia da Silva Ferreira (XXX.132.158-XX); Bernadete Frantz Scariot (XXX.210.690-XX); Caio Cesar La Cava Goncalves Bernardo (XXX.466.877-XX); Camila da Silva Cruz (XXX.498.237-XX); Carine Helena de Mattos (XXX.837.300-XX); Carla Cristina Andrade Ignacio (XXX.015.207-XX); Carla Emanuelle Nascimento de Medeiros (XXX.102.422-XX); Carla Malvao Millington Ribeiro (XXX.717.777-XX); Carla Regina Einsfeld de Castro (XXX.832.750-XX); Carla Vanessa Moreira Teixeira (XXX.578.227-XX); Carlos Alberto Barbosa Magalhaes (XXX.731.477-XX); Carlos Antonio Peixoto (XXX.755.777-XX); Carlos Vieira Cardoso (XXX.029.907-XX); Carmelita Nascimento Silva Santos (XXX.003.775-XX); Carmem Maria Santos do Nascimento (XXX.781.004-XX); Carmen Maria Aloice Campos (XXX.556.107-XX); Carolina Maria de Souza Macedo (XXX.558.675-XX); Celanir de Carvalho Zortea (XXX.399.140-XX); Celia Cadena da Silva Cruz (XXX.826.007-XX); Celia Vilas Boas Gois Santana (XXX.937.065-XX); Celia do Rocio dos Santos Freitas (XXX.122.209-XX); Chieko Ishizu Coutinho (XXX.998.102-XX); Clarice Barcellos do Amaral (XXX.202.500-XX); Clarissa Erthal Mello de Araujo Coriolano (XXX.300.587-XX); Claudia Eloisa Marchis (XXX.402.090-XX); Claudia Nunes Correa (XXX.655.197-XX); Claudia da Silva Bortolo (XXX.685.698-XX); Claudia de Morais Caetano (XXX.137.184-XX); Cleide da Silva Cruz Aranha (XXX.152.857-XX); Clelia de Oliveira Thomaz (XXX.440.718-XX); Conceicao Aparecida Dias (XXX.945.436-XX); Constancia Barbosa Comiano (XXX.068.638-XX); Creuza Aparecida Pinto Leme (XXX.491.178-XX); Crezolita Queiroz Ferro e Silva (XXX.138.497-XX); Cristiane Pereira Ribeiro Espassa (XXX.373.558-XX); Daiana Paula Dominical Thomazini (XXX.826.521-XX); Deise Beatriz de Mattos (XXX.221.880-XX); Delma dos Santos (XXX.463.719-XX); Delza Campos da Silva (XXX.466.841-XX); Denise da Costa Leoni (XXX.893.099-XX); Dilayr Vieira Rabello (XXX.588.377-XX); Dilce Benta de Sousa (XXX.659.909-XX); Dilcea Infurna do Amaral (XXX.999.117-XX); Dilma Teresinha da Silva Ferreira (XXX.549.310-XX); Dina Estela Stein Oliveira (XXX.646.561-XX); Dinorah Chagas Dias (XXX.685.457-XX); Divina Eterna do Carmo Teixeira Aguiar (XXX.107.681-XX); Domingos Sampaio (XXX.279.157-XX); Dorair Ferreira Silva Fraga (XXX.787.237-XX); Eda Almeida do Nascimento (XXX.571.150-XX); Edilma Maria Cavalcante Rodrigues (XXX.169.871-XX); Edilson de Oliveira Marques (XXX.134.687-XX); Edinalva de Araujo dos Santos (XXX.649.173-XX); Edineide Ribeiro Galindo (XXX.726.714-XX); Edite Dantas de Medeiros (XXX.317.274-XX); Edmea Turl Machado (XXX.771.307-XX); Edmilson de Oliveira Marques (XXX.851.707-XX); Edna Campos Goncalves (XXX.232.324-XX); Edna da Silva Damasceno (XXX.585.774-XX); Eduarda Reis Mota (XXX.518.287-XX); Edvigines Simoes de Andrade Almeida (XXX.313.364-XX); Elaine Sarmento Alves (XXX.034.740-XX); Elaine Souza da Costa (XXX.108.301-XX); Elaine de Oliveira Moreira Hijjar (XXX.478.117-XX); Elba da Silva Lima Alves (XXX.824.342-XX); Eliana Cristina de Sousa Rocha (XXX.515.206-XX); Eliane Dominical Thomazini (XXX.864.481-XX); Eliane de Oliveira Borges (XXX.148.016-XX); Elisabeth Alves Moreira (XXX.004.326-XX); Eliza Leila de Souza Pires Ribeiro (XXX.408.278-XX); Eliza Vicentina Justus (XXX.641.499-XX); Elizabeth de Souza (XXX.972.117-XX); Elizete Leite de Arruda Nascimento (XXX.320.041-XX); Eloide Jorge de Mattos (XXX.410.237-XX); Elza Ferreira Pereira (XXX.971.097-XX); Emerson Souza Raposo (XXX.598.057-XX); Erick Vinicius de Sousa Lopes Remigio (XXX.296.202-XX); Ermelinda Figueiredo Finizola (XXX.276.887-XX); Ester Amorim Pugnaloni (XXX.010.553-XX); Eulalia Vianna da Rocha (XXX.355.457-XX); Eunice Barroso Silva (XXX.583.863-XX); Eunice Cartaxo Marrocos (XXX.233.271-XX); Eva Simone Malaquias (XXX.363.699-XX); Eva Spiegel (XXX.751.157-XX); Evandro Botelho (XXX.063.567-XX); Fatima de Almeida Morais (XXX.731.231-XX); Fernando de Abreu Pinheiro (XXX.547.825-XX); Flavio Marques de Carvalho (XXX.399.167-XX); Franca Rocha Pacheco (XXX.443.250-XX); Francinete Ovidio Silva da Costa (XXX.529.444-XX); Francisca Daisy Lustosa Landim Pinto (XXX.042.107-XX); Francisca Margarida Fernandes (XXX.534.273-XX); Francisca Melo Branquinho (XXX.297.941-XX); Francisca de Assis Pinto de Souza (XXX.803.523-XX); Francisca de Sousa Batista (XXX.890.843-XX); Francisco Assis de Araujo Neto (XXX.059.593-XX); Francisco das Chagas Ferreira Loureiro (XXX.251.583-XX); Frederico Augusto Souza do Nascimento (XXX.964.243-XX); Gabriel Roiek (XXX.043.989-XX); Geci Maria Krein Lopes (XXX.042.120-XX); Genilda Brito Bispo (XXX.774.655-XX); Genilde Ribeiro dos Santos (XXX.126.325-XX); Geraldina de Medeiros Fernandes (XXX.882.124-XX); Gerda Charlotte Auguste Imaguire (XXX.103.379-XX); Gilda Araujo Barros (XXX.459.342-XX); Gilza Florinda Maduell Panyagua (XXX.687.129-XX); Gina Maria Cruz da Silva (XXX.590.762-XX); Giovanna Rodrigues da Silva (XXX.628.147-XX); Gizelia Leao Tenorio de Vasconcelos (XXX.331.804-XX); Gladys da Silva da Cruz (XXX.360.497-XX); Gloria Goncalves da Silveira (XXX.574.757-XX); Gloria Neide Merly Pontes (XXX.293.657-XX); Helena Erzinger (XXX.026.919-XX); Helga Iolanda Castro Remor (XXX.650.809-XX); Heloisa Capobiango Fonseca (XXX.019.756-XX); Heloisa Cardoso dos Santos (XXX.329.857-XX); Heloisa Helena Ferreira da Silva Manhaes Martins (XXX.546.287-XX); Herrisson Queiroz Filho (XXX.518.884-XX); Hilda Ferreira dos Santos (XXX.763.064-XX); Humberto Amaral (XXX.282.737-XX); Iara Cristina Dias Lima da Silva (XXX.751.851-XX); Iara Silva (XXX.556.767-XX); Ida Maria Souto Vasques (XXX.930.057-XX); Idalia Ribeiro Paiva de Santana (XXX.206.195-XX); Idalina Vieira de Souza (XXX.602.947-XX); Ieda Carmem Magrini Garcia (XXX.215.530-XX); Ignes Sa Borges (XXX.742.190-XX); Ines Pereira Miranda (XXX.152.213-XX); Iolanda de Medeiros Oliveira (XXX.476.101-XX); Iracilda Silva do Xisto (XXX.509.307-XX); Irene Carvalho Ramos (XXX.908.409-XX); Irene de Fatima Castro (XXX.185.431-XX); Isa Ferreira da Costa Araujo (XXX.084.047-XX); Isabel Bispo Mendoza (XXX.209.057-XX); Isabel Cristina Pompermayer de Souza (XXX.350.017-XX); Isabelly Lauer Felipe (XXX.119.929-XX); Isanete Maria Moreira Amaral (XXX.422.741-XX); Iva dos Santos Moreira (XXX.880.767-XX); Ivanilda Teixeira da Silva Pereira (XXX.266.734-XX); Ivanilde Alexandre Martins (XXX.648.807-XX); Ivanir Antoninha Fiorini de Sousa (XXX.942.959-XX); Ivany Maria Vasconcelos Gaspar (XXX.518.916-XX); Iveth Regina da Silveira Acosta (XXX.708.337-XX); Izildinha Aparecida de Jesus Leite Seleio (XXX.261.078-XX); Izolete Besen Wollinger (XXX.957.539-XX); Jacira Clarindo Alberiques da Silva (XXX.297.957-XX); Jacuan Oliveira Cota (XXX.919.942-XX); Jacy Goncalves Araujo Caldas (XXX.639.067-XX); Jandira Francisca Bernardo (XXX.425.218-XX); Jane Dias dos Santos (XXX.007.427-XX); Jane Ramos Ribeiro (XXX.370.577-XX); Jaqueline Vieira Goline (XXX.606.219-XX); Jean Luzia Nascimento Rocha (XXX.172.945-XX); Jemima Maria Soares Reboucas Nobre Ferreira (XXX.246.403-XX); Jesabete Fonseca de Paiva (XXX.516.144-XX); Jessica de Oliveira Braz (XXX.473.887-XX); Joao Paulo Liberato Peixoto (XXX.604.167-XX); Joao Victor Fiorini de Souza (XXX.280.059-XX); Joaquina Maria Frutuoso (XXX.481.137-XX); Jocelina Fernandes do Prado (XXX.092.817-XX); Jocilene Pereira de Farias (XXX.834.164-XX); Joice da Silva Sousa (XXX.125.582-XX); Jonathan Ovidio da Costa (XXX.825.214-XX); Jorge Luiz Landim Pinto (XXX.908.237-XX); Jose Roberto Monteiro Caula (XXX.919.323-XX); Jose Theogenes de Sousa e Silva (XXX.996.903-XX); Joselma Vasconcelos de Barros (XXX.202.398-XX); Joselma de Vasconcelos Ferreira Alves (XXX.063.395-XX); Julia Maria de Souza (XXX.832.287-XX); Juliana Rodrigues Bittencourt (XXX.923.227-XX); Julieta Lucas Machado (XXX.355.009-XX); Junea Amin Coutinho Oliveira (XXX.840.666-XX); Jussara Brandao Ribeiro (XXX.173.995-XX); Kaline Marcia de Oliveira Torres Pereira (XXX.794.314-XX); Katia Conceicao de Oliveira Macheki (XXX.685.130-XX); Katia Maria Diniz Alves (XXX.103.304-XX); Katia Reis Mota (XXX.992.787-XX); Kayon Pascuchi Py Daniel (XXX.595.228-XX); Kellen Smaha Provin (XXX.668.119-XX); Kethilyn Kawani Olegario Felipe (XXX.363.469-XX); Klayton Marques Alves (XXX.074.097-XX); Laane Couto Fraga Roiek (XXX.710.581-XX); Lais Andrade Ignacio (XXX.299.447-XX); Laise Correa Malcher Lopes (XXX.972.712-XX); Laura Neide Rabello da Silva (XXX.615.447-XX); Leandro Lorenzini Miranda (XXX.743.657-XX); Leda Marcia de Souza e Souza (XXX.940.036-XX); Lenir Negrini Rodrigues (XXX.781.700-XX); Leonardo Lorenzini Miranda (XXX.743.647-XX); Leonides Melania Kutianski (XXX.710.249-XX); Leonilda Lopes Amorim (XXX.436.478-XX); Lidia Maria Marquiori da Silveira (XXX.560.157-XX); Lidianne Marquiori da Silveira Souza (XXX.066.347-XX); Liduina Maria Vanzeler Rezende (XXX.137.702-XX); Lilla Lenice Zardo (XXX.166.501-XX); Lindalva Braga Pereira (XXX.824.996-XX); Lisete do Rocio Bozza Diniz (XXX.057.869-XX); Loide Ribeiro Fernandes da Silva (XXX.852.149-XX); Loni Vera Paulus (XXX.887.860-XX); Lourdes Lourenco da Silva (XXX.483.310-XX); Lourdes Silvano de Lima (XXX.843.738-XX); Lucia Margarida de Oliveira Pereira (XXX.364.157-XX); Lucia Mourao Vieira Paulistano de Santana (XXX.771.137-XX); Lucia de Fatima Soares Porto (XXX.411.230-XX); Luciano Becheleni Guimaraes (XXX.336.806-XX); Luciene Luiz da Silva (XXX.106.374-XX); Lucimar Araujo Moreira Reis (XXX.633.753-XX); Ludovina Rodrigues de Souza (XXX.543.497-XX); Luiz Thomazini Neto (XXX.826.411-XX); Luiza Pereira dos Santos (XXX.880.256-XX); Luiza Pires da Silva (XXX.497.626-XX); Luzia Assumpcao Alves (XXX.060.957-XX); Luzia Feliciano Barcelos (XXX.522.331-XX); Luzia Terezinha Aguiar (XXX.706.171-XX); Luziete de Maria Ribeiro dos Santos Dias (XXX.728.387-XX); Luzinete Braga do Amparo (XXX.984.805-XX); Mafalda Tunisia Rossi Homem (XXX.532.766-XX); Magda Bustamante (XXX.051.696-XX); Maginete Paes Lara (XXX.731.607-XX); Magnolia Leandro Ferreira (XXX.526.825-XX); Mara Alves do Nascimento (XXX.893.737-XX); Mara Cinthia Diniz Picanco (XXX.865.052-XX); Mara Marta Garcia Alves (XXX.329.411-XX); Marcella Dock de Aquino de Oliveira (XXX.360.367-XX); Marcia Elias Leite (XXX.898.702-XX); Marga Lucia Noschang (XXX.085.100-XX); Margarete de Fatima Minuzzi (XXX.950.580-XX); Margarida Loriete Getrude de Souza Almeida (XXX.896.897-XX); Maria Abadia Mendes Carvalho (XXX.401.871-XX); Maria Adriano de Santanna (XXX.958.337-XX); Maria Aldeides Ferreira Alves (XXX.209.563-XX); Maria Aparecida Liberato Peixoto (XXX.838.997-XX); Maria Aparecida Veloso da Silva (XXX.051.666-XX); Maria Aparecida da Costa (XXX.126.716-XX); Maria Aparecida de Araujo Ferreira (XXX.039.971-XX); Maria Aparecida de Brito Morais (XXX.226.404-XX); Maria Aurea Lopes da Silva (XXX.821.964-XX); Maria Auxiliadora Vale Lopes (XXX.560.904-XX); Maria Batista Gomes dos Santos (XXX.540.957-XX); Maria Begona Garcia Botelho (XXX.432.410-XX); Maria Bernadete Monteiro (XXX.345.844-XX); Maria Bernardo Botelho (XXX.424.967-XX); Maria Bezerra do Nascimento Cavalcante (XXX.918.831-XX); Maria Bomfim da Silva Soares (XXX.032.805-XX); Maria Carmelita da Silva Sousa (XXX.768.905-XX); Maria Celia Ferreira Magalhaes (XXX.962.486-XX); Maria Celia Souza da Silva (XXX.814.993-XX); Maria Cristina Pantoja Lago de Castro (XXX.502.567-XX); Maria Cristina Porto Bertosi (XXX.505.053-XX); Maria D Alva Olintho de Medeiros (XXX.859.967-XX); Maria Elena Nagamatsu (XXX.678.288-XX); Maria Elisabete Cabral da Silva (XXX.278.607-XX); Maria Ernestina Macedo Bessa (XXX.529.741-XX); Maria Eunice Pedroso de Oliveira (XXX.653.492-XX); Maria Fatima Castro Cardoso (XXX.781.337-XX); Maria Fatima Knoff Ferreira (XXX.881.980-XX); Maria Fernandes da Silva (XXX.797.714-XX); Maria Figueira Rocha (XXX.800.477-XX); Maria Gicele Haine Steffen (XXX.358.795-XX); Maria Gorete Gomes Bastos (XXX.529.243-XX); Maria Goreti de Sousa Mello (XXX.651.603-XX); Maria Helena Arrebola de Araujo (XXX.642.737-XX); Maria Helena de Mesquita Ferraz (XXX.881.214-XX); Maria Iris Marcate de Almeida (XXX.760.157-XX); Maria Iris Rodrigues Gomes (XXX.710.861-XX); Maria Isabel de Souza Ambrosio (XXX.700.259-XX); Maria Jezualda Uberty Mendes (XXX.833.840-XX); Maria Jose Britto Pires Ferraz (XXX.513.205-XX); Maria Jose Caetano Barbosa (XXX.498.907-XX); Maria Jose Cecato Cajaiba Dias (XXX.261.208-XX); Maria Jose da Silva Siqueira Pimentel (XXX.533.389-XX); Maria Jose de Jesus (XXX.745.357-XX); Maria Lais Cunha de Sousa (XXX.286.766-XX); Maria Laura dos Santos Fernandes (XXX.663.949-XX); Maria Lopes de Souza (XXX.655.593-XX); Maria Lucia Oliveira dos Santos (XXX.648.507-XX); Maria Madalena Oliveira Rodrigues (XXX.730.680-XX); Maria Mazarelo Marques Prado (XXX.201.426-XX); Maria Neuzice Santos Carvalho (XXX.711.555-XX); Maria Nizete Barbosa Moreira (XXX.857.502-XX); Maria Penha de Castro Leal (XXX.770.466-XX); Maria Pereira da Silva (XXX.457.047-XX); Maria Raimunda Farias dos Santos (XXX.866.732-XX); Maria Raimunda dos Reis Miranda (XXX.136.363-XX); Maria Silvana Bravo Vieira (XXX.485.527-XX); Maria Simon Favaro (XXX.093.789-XX); Maria Socorro Lavor de Araujo (XXX.573.013-XX); Maria Sueli de Melo Medeiros (XXX.888.172-XX); Maria Tania Alves Silva (XXX.764.995-XX); Maria Teresa Araujo Steinmetz (XXX.456.701-XX); Maria Teresinha de Mattos (XXX.343.490-XX); Maria Vilma Fontenele de Carvalho (XXX.178.911-XX); Maria da Conceicao Maia Lourenco (XXX.041.286-XX); Maria da Conceicao Ribeiro Andrade (XXX.704.303-XX); Maria da Consolacao Trindade Antunes (XXX.836.936-XX); Maria da Gloria Cunha (XXX.918.099-XX); Maria da Gloria Paes de Carvalho Nunes (XXX.818.067-XX); Maria da Luz Soares da Silva (XXX.282.704-XX); Maria da Penha Barrozo Luiz (XXX.531.997-XX); Maria da Penha Campos Fernandes (XXX.054.637-XX); Maria da Penha Goncalves Assuncao (XXX.597.546-XX); Maria das Dores Gomes Bonifacio (XXX.302.666-XX); Maria das Gracas Alves do Nascimento (XXX.601.317-XX); Maria das Gracas Amaral Vilacorta (XXX.384.252-XX); Maria das Gracas Azalim (XXX.300.746-XX); Maria das Gracas Coura Rodrigues (XXX.640.316-XX); Maria de Fatima Silva Pereira (XXX.302.057-XX); Maria de Fatima Silva Pires (XXX.963.948-XX); Maria de Fatima Soares Sales de Freitas (XXX.409.214-XX); Maria de Fatima Teofilo da Costa (XXX.436.807-XX); Maria de Fatima dos Reis Pinheiro (XXX.916.973-XX); Maria de Lourdes Alves Honnicke (XXX.872.090-XX); Maria de Lourdes Bezerra da Silva (XXX.969.014-XX); Maria de Lourdes Boaventura Soares (XXX.606.335-XX); Maria de Lourdes Laurido Sabino (XXX.132.322-XX); Maria de Lourdes Melo Galvao (XXX.688.104-XX); Maria de Lourdes Oliveira Silva (XXX.251.925-XX); Maria de Lourdes Sousa Bezerra (XXX.369.683-XX); Maria do Amparo de Jesus Sa Viana (XXX.512.477-XX); Maria do Carmo Cunha de Sa (XXX.508.567-XX); Maria do Carmo Fonseca Sala (XXX.401.205-XX); Maria do Carmo Malvao (XXX.962.597-XX); Maria do Socorro de Carvalho Vasconcelos (XXX.308.353-XX); Mariana Erthal Mello (XXX.519.947-XX); Marilandi Helena Milanetti Pereira Degani (XXX.611.878-XX); Marilda Gavinho Lopes (XXX.871.747-XX); Marilda Machado D Avila Lyra (XXX.029.167-XX); Marilda Martins Sa Maia (XXX.208.346-XX); Marilda Militao Prudencio (XXX.778.467-XX); Marilena Cesaroni Moretti Galvao de Abreu (XXX.315.538-XX); Marilene Araujo Oliveira Garcez de Andrade (XXX.093.955-XX); Marilene Chaves Ramos (XXX.113.154-XX); Marilene da Cunha Alves de Oliveira (XXX.268.356-XX); Marilia Arnaud Baptista Cordeiro (XXX.717.987-XX); Marilia Margareth Divino Silva (XXX.956.748-XX); Mariluzia Gomes dos Santos (XXX.487.846-XX); Marina dos Anjos Froes (XXX.807.525-XX); Marinete Silva Spairani Gobbi (XXX.414.767-XX); Marinezia Magalhaes Atis (XXX.936.135-XX); Marisa Silva Costa Puglia (XXX.716.977-XX); Mariucha Soares Porto Costa (XXX.071.860-XX); Marivam da Silva Paiva (XXX.677.485-XX); Mariza da Silva Tavares (XXX.607.850-XX); Marize Silva Passos (XXX.042.605-XX); Marlene Maria Pessoa (XXX.721.704-XX); Marlene Maria de Oliveira Mendonca (XXX.496.001-XX); Marlene Nonata Neri Goncalves (XXX.542.466-XX); Marlene Rodrigues Martins (XXX.747.230-XX); Marlene de Barros Delgado (XXX.639.307-XX); Marli Custodio Cardoso (XXX.205.117-XX); Marli Marcos do Nascimento (XXX.436.247-XX); Marli de Souza (XXX.446.667-XX); Marsonia Mendes Vieira (XXX.338.791-XX); Marta Maria Magdalena Pessolani Costa Lopes (XXX.461.368-XX); Mary de Oliveira Chagas (XXX.021.270-XX); Matheus Oliveira de Souza (XXX.473.897-XX); Meire do Amaral Canuto (XXX.110.467-XX); Mery Lucia Pereira (XXX.419.646-XX); Miriam Eunice Benitez Patricio (XXX.460.001-XX); Mirian Rodrigues de Melo Figueiredo (XXX.231.396-XX); Mirtes das Gracas Leocadio (XXX.701.156-XX); Monica Dias Alvarenga Coutinho (XXX.873.257-XX); Moralina Marli da Conceicao de Oliveira (XXX.217.807-XX); Nabor Soares Porto (XXX.030.110-XX); Nanci Mazetti Serafim Correia (XXX.659.838-XX); Neida Lorena Kremer (XXX.341.120-XX); Neide Alves da Silva (XXX.579.688-XX); Neide Maria Simoes Bittencourt (XXX.129.257-XX); Neide Viana da Silva (XXX.802.792-XX); Neura Rodrigues da Silva Bairros (XXX.055.480-XX); Neusa Mendonca de Oliveira (XXX.512.217-XX); Neusa Nunes Lima (XXX.731.097-XX); Neuza Maria Coelho de Oliveira (XXX.389.117-XX); Neuza Maria de Castro Nunes (XXX.026.658-XX); Nilce Lopes de Souza (XXX.107.807-XX); Nilsa Machado de Oliveira Nunes (XXX.459.350-XX); Nilzete Soares Souza Garcia (XXX.356.821-XX); Nizete Maria Santana dos Santos (XXX.526.337-XX); Noemia Bomfim dos Santos (XXX.625.257-XX); Norma Fehlberg Cardozo (XXX.774.510-XX); Normeli de Oliveira (XXX.164.899-XX); Odila Matilde Loureiro (XXX.046.400-XX); Oneyde Maria de Almeida Milhomem (XXX.486.421-XX); Onilda de Carvalho Campos (XXX.705.947-XX); Onilda de Paula Barbosa (XXX.371.606-XX); Patricia Flor Guttierres (XXX.713.297-XX); Paula Alessandra Teleginski (XXX.076.809-XX); Paula Caroline La Cava Goncalves Bernardo (XXX.466.937-XX); Paulina Paula de Jesus Cerantola (XXX.135.658-XX); Paulo Cesar de Paula Actis (XXX.895.957-XX); Paulo Henrique Teleginski Filho (XXX.668.489-XX); Paulo Renato Goncalves Bernardo (XXX.623.817-XX); Raimunda Nonata Costa Chaves (XXX.700.662-XX); Regina Bernarda do Nascimento Paixao (XXX.420.547-XX); Regina Celia Sarmanho Chagas Neves (XXX.419.972-XX); Regina Coeli Souza da Conceicao (XXX.414.137-XX); Regina da Silva Pereira Freitas (XXX.804.426-XX); Rejane Schmidt (XXX.601.940-XX); Rismary Rodrigues dos Santos (XXX.237.425-XX); Rita Eliane Souza da Silva (XXX.659.800-XX); Rita de Cassia Botelho Coelho (XXX.440.967-XX); Roberto Guilherme Millington Filho (XXX.666.057-XX); Robson Costa de Paiva (XXX.614.854-XX); Rodolpho Trindade Machado (XXX.596.977-XX); Rosa Gonzaga de Arruda Moura (XXX.332.143-XX); Rosa Maria Faria (XXX.473.827-XX); Rosangela do Espirito Santo Soares (XXX.088.601-XX); Rosaria de Santana Alves (XXX.519.437-XX); Roselaine Oliveira Pereira da Silva (XXX.705.450-XX); Rosemary Passos Ribeiro (XXX.134.767-XX); Rubelio Alcantara Tenorio de Vasconcelos (XXX.174.264-XX); Ruth Barbosa da Cunha dos Santos (XXX.716.922-XX); Ruth Ibarrola de Franco (XXX.888.127-XX); Salete Maki Niitsuma (XXX.928.758-XX); Sandra Borges Strapazzon (XXX.097.309-XX); Sandra Cabral Ribeiro (XXX.880.497-XX); Sandra Leite Bezerra (XXX.964.731-XX); Sandra Lucia Lopes dos Santos (XXX.705.707-XX); Sandra Mara Guimaraes Porto (XXX.715.620-XX); Sandra Maria Lima Ribeiro (XXX.132.267-XX); Sandra Maria de Rezende Reis (XXX.519.817-XX); Sandra Silene Ramos Matheus Borges (XXX.986.341-XX); Schirley Sachini (XXX.825.320-XX); Sebastiana da Silva Oliveira (XXX.387.407-XX); Sebastiana de Assis Mello (XXX.538.686-XX); Sebastiao Miranda (XXX.114.727-XX); Severina de Carvalho Pacheco (XXX.840.467-XX); Severina de Souza Dias (XXX.276.624-XX); Sheila Aparecida Morel Ribeiro Cavalcanti da Silva (XXX.970.969-XX); Sheila Roberta Simplicio Tenorio (XXX.538.074-XX); Shieh Ya Li (XXX.031.348-XX); Shirley dos Santos (XXX.710.889-XX); Sidney de Oliveira Atis Junior (XXX.786.855-XX); Silvia Maria Peroni Costa Cordeiro (XXX.170.758-XX); Simone Flor Guttierres (XXX.163.467-XX); Sinara de Carvalho Silva Mendes (XXX.078.845-XX); Socorro Franca de Alcantara (XXX.645.942-XX); Sonia Leni de Mendonca Gama (XXX.091.857-XX); Sonia Lilia Muszkies Zagarodne (XXX.323.807-XX); Sonia Maria Pinto dos Santos (XXX.392.647-XX); Sonia Regina Carneiro Luiz (XXX.862.577-XX); Sophia Helena Magalhaes Atis (XXX.787.245-XX); Sueli Xavier de Oliveira (XXX.017.147-XX); Suely Xavier Santana da Silva (XXX.924.167-XX); Suzana Beiro Renck Teixeira (XXX.577.800-XX); Tania Mara Rodrigues de Assis (XXX.508.507-XX); Tatiana Pereira Cooper de Souza (XXX.940.947-XX); Telma Maria Guimaraes dos Santos Pereira (XXX.827.335-XX); Telma Sueli de Souza Pereira (XXX.662.087-XX); Tercilia Lima de Barros (XXX.113.498-XX); Teresa Maria Graciano de Almeida Silva (XXX.320.103-XX); Teresa Nascimento do Rego (XXX.263.224-XX); Teresinha Rodrigues Ferreira (XXX.547.000-XX); Tereza Bezerra de Queiroz (XXX.485.644-XX); Tereza Castilho da Silva (XXX.070.202-XX); Tereza Cristina Horta Machado (XXX.650.167-XX); Terezinha Dias Lannes (XXX.061.847-XX); Terezinha Larratea Echeverria (XXX.022.640-XX); Terezinha de Fatima Machado (XXX.505.940-XX); Thaina da Silva Oliveira (XXX.473.847-XX); Thais Cibele Pereira Cooper de Souza (XXX.240.747-XX); Thalia Carolaine Felipe (XXX.010.449-XX); Thamires Silva Pereira (XXX.984.667-XX); Thiago Marquiori da Silveira (XXX.066.367-XX); Thiago Silva Pereira (XXX.984.587-XX); Valdete Cruz dos Santos Silva (XXX.865.195-XX); Vane da Gloria Guimaraes Casali (XXX.085.116-XX); Vania Aparecida Magalhaes (XXX.946.416-XX); Vania de Pereira Garcia (XXX.209.800-XX); Venina Justino Pereira (XXX.202.677-XX); Vera Lucia Aranha da Silva (XXX.123.025-XX); Vera Lucia Braga da Conceicao (XXX.178.767-XX); Vera Lucia da Luz Fernandes (XXX.351.600-XX); Vera Lucia de Souza Couto Raposo (XXX.171.037-XX); Vera Lucia de Souza Tanaka (XXX.250.339-XX); Vera Maria Dock de Aquino (XXX.330.907-XX); Vera Maria Domith de Paula Silva (XXX.553.226-XX); Vera Maria de Miranda Mendes (XXX.484.800-XX); Vera Regina Romao Lima (XXX.503.617-XX); Vera Terezinha Meregalli de Jesus (XXX.945.130-XX); Victoria Kunzler Piekarz (XXX.484.129-XX); Vilma Ramos da Costa (XXX.264.467-XX); Vitoria Beatriz Trindade do Prado (XXX.328.492-XX); Waldelice Nascimento da Silva (XXX.615.547-XX); Waldemar de Souza Parada (XXX.307.188-XX); Walquiria Bezerra Paulino de Cerqueira (XXX.829.384-XX); Wilsemar de Oliveira Costa (XXX.761.237-XX); Yany Lorrane Santos Pinto (XXX.804.924-XX); Yeda Santos de Carvalho Freire (XXX.565.494-XX); Zelia de Oliveira Marques (XXX.923.717-XX); Zila dos Santos Gomes (XXX.425.810-XX); Zulamar Machado Blazius (XXX.127.809-XX); Zuleika Maria Oliveira Albuquerque (XXX.426.490-XX); Zuleika Rodrigues da Silva (XXX.455.017-XX); Zulmira Dias Queiroz (XXX.206.765-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comissão de Valores Mobiliários; Departamento de Polícia Federal; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - MCTI; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.